Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Roubo. Nulidade. Provas. Palavra da vítima. Conduta social. Pena.
1 - É válido reconhecimento por fotografia em que observados os requisitos do art. 226 do CPP - a vítima, após descrever as características físicas do suspeito – inclusive tatuagem que tinha no braço -, reconheceu o réu entre fotografias que lhes foram mostradas, e do ato foi lavrado termo de reconhecimento.
2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por depoimento de agente de polícia que confirmou ter a vítima reconhecido o réu por fotografia, na delegacia.
3 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu subtraiu seu aparelho celular, em via pública, mediante grave ameaça, ao simular que portava arma de fogo, e, em seguida, fugiu em motocicleta, corroboradas pelo depoimento do policial e auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, em que ela reconheceu o réu e descreveu, com detalhes, as suas características, inclusive que usava tatuagem - sinal particular identificado em seu prontuário -, são provas suficientes para condenação.
4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Apelação não provida.